Tribunal: TJDFT
Processo: 0717468-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão de pronúncia pelo crime do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se o magistrado incorreu em excesso de linguagem, tornando nula a decisão de pronúncia; (ii) perquirir se ocorreu nulidade processual por ausência de paridade de armas e por cerceamento de defesa; (iii) analisar se há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva a justificar a manutenção da pronúncia ou se é hipótese de impronúncia; (iv) verificar a possibilidade de afastamento das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há falar em nulidade por excesso de linguagem quando os argumentos utilizados pelo Juízo de origem para pronunciar o réu decorrem da necessidade de motivação da decisão judicial, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem configurar qualquer análise de mérito.
4. Consoante dispõe o art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade, seja relativa ou absoluta, exige demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que não se verificou.
5. A pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
6. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
7. A exclusão das circunstâncias qualificadoras na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório dos autos, o que não ocorreu na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inciso IX; CP, arts. 30, 121, § 2o, incisos I, III e IV; CPP, arts. 413, 414 e 563.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1860760, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1981203, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1868005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão no 2001954, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1991485, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1837812, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1715547, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15.06.2023; TJDFT, Acórdão no 1946212, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1235772, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 05.03.2020; TJDFT, Acórdão no 2003952, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1999480, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025.